Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-53.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.235.538-56 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES - CPF: 041.128.746-00 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES - PROVAS SUFICIENTES – REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DE ÔNUS DE PROVA – ART 373, INC. II DO CPC - ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A sentença encontra-se correta, já que houve a comprovação da affectio societatis pelo apelado, com a constituição da sociedade em maio do ano de 2014, extinguindo-se em 25/04/2016 por comum acordo entre as partes, com a divisão das 4 (quatro) éguas em 50/50, restando combinado a compra de cota parte do requerente pelo requerido.

2 - O apelante não apresentou qualquer prova documental capaz de ilidir a versão do apelado, notadamente porque os documentos colacionados à contestação demonstraram de relevante apenas pagamentos dívida com o recebimento dos cheques do autor.

3 - Neste importe o recorrente não desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a sua pretensão de manter a cobrança de juros de 5% em dívida, sob o título de empréstimo pessoal do requerente.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1019333-53.2016.8.11.0041 interposto por GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES” movida por PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES face ao recorrente, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 161763615, assim exarou:

“Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/ Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Paulo Celso Ribeiro Garcia Bernardes em face de Gustavo Ribeiro da Silva para:

a) Reconhecer a existência e posterior dissolução da sociedade de fato havida entre as partes;

b) Reconhecer a partilha dos animais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;

c) Reconhecer a validade da aquisição efetuada pelo Requerido com relação aos animais que coube ao Requerente na partilha;

d) Fixar o valor dos animais a ser pago pelo Requerido no importe de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), com vencimento em 25/04/2018;

e) Condenar o Requerente a pagar ao Requerido as despesas havidas por ele enquanto perdurou a sociedade, representada na planilha acostada no ID. 3650144 excluídos os juros no percentual de 5% (cinco por cento) bem como as despesas inseridas indevidamente as quais foram reconhecidas pelo Requerido na peça contestatória;

f) Determinar que a apuração de haveres seja realizada em liquidação por sentença, observando-se o decidido nesta oportunidade;

g) Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”.

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 161763624) apresentou tese preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento que a pessoa física do requerido não deve responder pelos atos praticados pela pessoa jurídica, no caso protesto de inadimplência do ex-sócio, tendo como solicitante a pessoa jurídica Garanhão Fat Tony LTDA.

Alega que o fundamento da sentença de aplicação da teoria da asserção não atrai a legitimidade passiva para o apelante.

No mérito aduz que o juízo de 1ª instância se apegou a um único trecho da conversa havida entre as partes para decidir de forma equivocada, e desconsiderou todos os demais elementos probatórios.

Sustentou que no trecho da conversa citada na r. sentença em que o apelante afirma “tomei decisões de acordo com a sua decisão de me vender sua parte”, em verdade, se tem “de acordo com a sua decisão de não comprar minha parte”. Que o apelado rejeitou a proposta de vender sua cota parte da sociedade.

Que as partes não acordaram sobre o preço da compra e venda (R$76.500,00). E que o autor nesta ação propôs o recebimento de R$96.750,00, o que demonstra o desacordo sobre o preço.

Requer seja estabelecido a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir do vencimento da obrigação (25/04/2018).

Combateu a sentença recorrida pelo fato de excluir os juros na apuração dos haveres e despesas da sociedade, pois justifica que os juros havidos, refere-se a custo financeiro do empréstimo pessoal feito pelo apelado (à taxa de 05%a.m.) e pago pelo apelante.

Requer a reforma da r. sentença combatida, para julgar a ação de Dissolução Parcial de Sociedade na data de 25 de abril de 2016 improcedente e, conseguinte, seja fixado a data do acórdão como resolução da sociedade com fixação dos critérios para apuração dos haveres ou, sucessivamente, seja reconhecido, no tocante aos bens (animais) objeto da sociedade, a seguinte divisão: - ao Apelado: Miss Andy Reminic e Carameldoc Beek LR. - ao Apelante: Smart Little e Mila Boonsmall.

Requer ainda, em segundo caso, que a apuração dos haveres com a inclusão do valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de remuneração pela assessoria de reprodução, sanidade e treinamento prestado pelo apelante ao apelado em relação às éguas Miss Andy Reminic e Carameldoc Beek LR, bem como ao reembolso das despesas suportadas pelo apelante em relação a elas.

Requer a reforma da sentença para que o repasse do custo financeiro do empréstimo (05%) seja mantido.

Requer a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e das despesas processuais.

Contrarrazões sob ID nº. 161763629.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES”, proposta por PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES, doravante denominado recorrido, em desfavor do GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA doravante denominado recorrente.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se nos fatos que no mês de maio do ano de 2014 as partes constituíram uma sociedade de fato para aquisição e cria de equinos, a qual perdurou até o final do mês de abril de 2016, sendo que cada um dos litigantes possuía 50% (cinquenta por cento) sobre os animais adquiridos.

Afirma que no curso da sociedade adquiriram 4 (quatro) éguas, a saber:1) Smart Little Annie, registro P157356, no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais); 2) Miss Andy Reminic, registro P164568, valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil); 3) Mila Boonsmall HTB, registro P187848, valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e 4) Carameldoc Beek LR, registro P060406, valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Aduziu que na ocasião de dissolver a sociedade de fato convencionaram que o requerente se desligaria da sociedade e o requerido iria permanecer com os 4 (quatro) animais adquiridos conjuntamente e pelo valor destes pagaria, em parcela única na data de 25/4/2018. Que no curso da sociedade por diversas vezes custeou despesas com os animais e em outras vezes o requerido se incumbiu de tal encargo e, o encontro de contas, seria realizado, inclusive a respeito dos rendimentos obtidos com a venda de embriões.

Alegou que quando o requerido apresentou a planilha de contas, foram computados juros de 5% (cinco por cento) ao mês sobre os valores que aquele alega, sem, contudo, aplicar os mesmo em relação aos pagamentos por si realizados.

Em pedidos, requer o reconhecimento da sociedade de fato com extinção em 25 de abril de 2016, com a tradição das éguas que compunham o capital social, sob a promessa de pagamento do valor de aquisição dos animais no importe de R$ 96.750,00 (noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais);

Requer o reconhecimento dos valores devidos na planilha de apuração de haveres no valor de R$ 29.991,22 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos); intimação do requerido para resgatar o cheque no valor de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais) o qual pertence exclusivamente a este.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 161763615, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/ Pedido de para: “a) Reconhecer a existência e posterior dissolução da sociedade de fato havida entre as partes; b) Reconhecer a partilha dos animais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes; c) Reconhecer a validade da aquisição efetuada pelo Requerido com relação aos animais que coube ao Requerente na partilha; d) Fixar o valor dos animais a ser pago pelo Requerido no importe de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), com vencimento em 25/04/2018; e) Condenar o Requerente a pagar ao Requerido as despesas havidas por ele enquanto perdurou a sociedade, representada na planilha acostada no ID. 3650144 excluídos os juros no percentual de 5% (cinco por cento) bem como as despesas inseridas indevidamente as quais foram reconhecidas pelo Requerido na peça contestatória; f) Determinar que a apuração de haveres seja realizada em liquidação por sentença, observando-se o decidido nesta oportunidade; g) Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”

Irresignado, o requerido/recorrente interpôs recurso de apelação.

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos.

A priori necessário análise de preliminar suscitada pelo recorrido sob alegação de ilegitimidade passiva ad causam, ante o fato do protesto de inadimplência solicitado pela pessoa jurídica (GARANHAO FAT TONY COMERCIAL LTDA – ME) face o autor.

Sem razão o recorrente.

In casu, o requerido, pessoa física, em único e remanescente administrador da empresa, ora dissolvida, restou por configurar confusão entre as pessoas física e jurídica, inexistindo a ficção da pessoa jurídica como ente distinto da pessoa do sócio – universitas distat a singuli.

Assim diante da intriga e litígio entre as partes, durante as tratativas de saída/dissolução da sociedade limitada, é justo a aplicação pelo juízo da teoria da asserção, levando-se em conta, fato do requerido/recorrente apresentar planilha com acréscimos de supostos débitos do requerente, como duplicatas de negócios jurídicos alheios e protestos de débitos, sem que houvesse o encaminhamento do boleto em prazo de vencimento para pagamento.

Lembro ainda fato consignado nos autos que inobstante a empresa Garanhão Fat encontrar-se ativa (ID 161763561), em contrariedade ao afirmado pelo recorrente, o mesmo ainda sustentou em sua peça de contestação que os animais que outrora estavam em cuidados na estância Nova Olímpia/Fernandopolis no município de Nova Olimpia em Mato grosso, no final de 2015 e início de 2016 foram transportados a seu outra empresa, denominada haras “Classic”, na cidade de Mogi Mirim em São Paulo, a configurar nestes termos a confusão de atos entre as pessoas, levados em consideração ao fim de impingir prejuízos ao recorrido.

Ademais, tem-se que os “produtos” auferidos das éguas ficaram apenas com o requerido.

Dessarte, é notório a confusão de atos do requerido e a empresa Garanhão Fat, ao fim de se considerar no objetivo de trazer prejuízo ao autor. Havendo, por conseguinte, uma relação contratual que autoriza a legitimidade passiva do requerido, pessoa física, em ação e respalda a pretensão de litigar em juízo.

Nestes termos rejeito preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Do Mérito.

Já quanto a questão de mérito, analisando a documentação apresentada pelo apelado e apelante, concluo que a sentença encontra-se correta, já que houve a comprovação da affectio societatis pelo apelado, com a constituição da sociedade em maio do ano de 2014, extinguindo-se em 25/04/2016 por comum acordo entre as partes, com a divisão das 4 (quatro) éguas em 50/50, restando por finalizar a compra pelo requerido da cota parte do requerente.

E mesmo que o requerido/recorrente alegue que apesar da proposta de compra da cota parte do requerente (ID nº 161763843), o ato não se consumou pela falta do aceite do autor, contudo, vejo dos autos mais especificamente das tratativas em via aplicativo de celular whatsapp, de que o Requerido combinou de fato a compra da parte que cabia ao requerente.

O problema/litigio a meu ver, iniciou quando em ato de apresentação de planilha de prestação de contas, com custos e haveres da sociedade, o requerido cobrou em valor devido, juros no percentual de 5% (cinco por cento), bem como despesas não havidas entre as partes, fato esse que frustrou as perspectivas do requerente em resolver sua participação e responsabilidade ao negócio empresarial.

Neste importe destaco fundamento de sentença que escorreita em deslinde da lide que o requerido sempre esteve à frente da criação dos animais, tomando para si toda responsabilidade e que, a contribuição do requerente foi mínima, de forma que esse pouco contribuiu aos negócios, sempre tendo o requerido a frente dos negócios, por sua notória experiência, trazendo os resultados somente para si, visto que dito em audiência que os “produtos” (crias) das éguas ficaram apenas com o Requerido.

Deveras, os produtos auferidos pelo requerido no cuidado das 4 (quatro) éguas ficaram somente para si, levando a cabo em prestação de contas, somente as cobrança das despesas ocasionadas pelos equinos em estadia em haras “Classic”.

Do ato de cobrança injusta, que importou somente em levantamento das despesas ao requerente pagar, importou também na cobrança de juros no percentual de 5% (cinco por cento) a título de “pagamento de empréstimo pessoal” assumido pelo autor, que em consulta aos autos por seu arcabouço de provas, entendo que o recorrente efetivou o pagamento da dívida com a emissão de 4 (quatro) cheques de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID nº 161763846), assim confessados pelo próprio recorrente em sua contestação.

Ademais o apelante não apresentou qualquer prova documental capaz de ilidir a versão do apelado, notadamente porque os documentos colacionados à contestação demonstraram de relevante apenas pagamentos dívida com o recebimento dos cheques do autor.

Neste importe o recorrente não desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) a sua pretensão de manter a cobrança de juros de 5% em dívida, sob o título de empréstimo pessoal do requerente.

No mais, hei de convergir aos fundamentos da sentença que em conclusão de todo exposto que os animais fora divididos em proporção igual entre os sócios, e que o requerido combinou a aquisição da parte do requerente, que entre as tratativas das partes, pendentes restaram despesas com os animais, pagas unicamente pelo requerido, enquanto ativa a sociedade.

Deve ao requerente ser imputado a cobrança dos gastos pagos exclusivamente pelo requerido, a serem apurados os haveres em liquidação por sentença.

A meu ver, diferentemente do exposto pelo apelante, a todas as provas dos autos, levam a confirma a conclusão levada em decisão sentencial, devendo, portanto, ser mantida incólume.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantendo-se a sentença por todos os seus termos e fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, aos quais majoro para 11% sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023